Tribunal: TJES
Processo: 0004176-16.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fiscalização; Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004176-16.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANI MATIAS DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 0004176-16.2017.8.08.0038.

RECORRENTE:

IVANI MATIAS DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO TUTELADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 809/2015. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Por estarem preenchidos os requisitos legais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça
.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de IVANI MATIAS DA SILVA, cuja sentença (ID nº “
69554588
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Autora é servidora temporária e que pode ser exonerada por conveniência da Administração Pública.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que tem direito à nomeação e manutenção no cargo para o qual foi aprovada através do processo seletivo SEDU nº 045/2016.

De saída, entendo que a pretensão recursal não merece proceder.

Isso porque não compete ao Poder Judiciário realizar determinações acerca do mérito dos atos da Administração. Dessarte, a contratação ou não de quem quer que seja se trata de matéria afeita ao mérito administrativo que, por força do princípio da separação de poderes, não compete ao poder administrativo.

Exemplo disso é a redação da súmula 665, do STJ, que é assim redigida: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
”.

Apesar de tratar de “PAD”, a
ratio
da súmula é aplicava a inúmeras decisões do STF e do STJ:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 762323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-11-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

“A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (RMS n. 60.378/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 17/6/2019.)

Registre-se que o próprio edital do processo seletivo nº 045/2016 estabelece que o contrato será pautado pela Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que trata dos servidores temporários.

Como cediço, tal tipo de vínculo é de natureza precária, podendo ser encerrado unilateralmente pela Administração a depender da conveniência dessa extinção. É o que está positivado no art. 14, IV, da sobredita Lei, que diz “
O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
”.

Com espeque nisso, a Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de IVANI MATIAS DA SILVA.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade, com fulcro no art. 98 do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)